Tribunal: TJPA
Processo: 0026749-20.2003.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR AUFERIDO EM LAUDO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. MODIFICAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.1.Preliminar de Reexame Necessário de Ofício. No caso, a sentença vergastada condenou o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais) a título de desapropriação, de maneira que o valor, ao tempo da sentença, excede o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil/732.A Controvérsia recursal gira em torno do valor que deve ser entendido como justo e razoável para efeito de indenização pela desapropriação do imóvel descrito na inicial e dos juros compensatórios arbitrados desde a data de ajuizamento da ação.3. Às fls. (124/142), o perito apresentou laudo pericial, avaliando o imóvel no valor de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais).4.Para apurar o valor da indenização, a prova pericial foi confeccionada abrangendo todas as características do imóvel e da localização, considerando cada ponto relevante para a avaliação e cálculo do valor do metro quadrado e de toda a extensão, sendo inclusive submetida ao contraditório e a ampla defesa. 5. Observa-se que, para fins de verificação do valor a ser indenizado, o perito utilizou o método comparativo de valores de mercado, técnica que encontra assento na Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis - NBR 14.653 -, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normatização técnica no país, o que confere credibilidade ao trabalho técnico.6. Não restou comprovado o alegado equívoco na elaboração do laudo pelo perito do juízo, não estando o valor nem abaixo e nem acima do praticado no mercado a ponto de justificar a reforma da indenização.7.O art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/1941 determina o cálculo dos juros moratórios "a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF";7.Quanto aos juros compensatórios, como a ação foi proposta em 29/08/2008, deve prevalecer o índice de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Súmula nº 618 do STF, que dispõe: ?Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatório é de 12% (doze por cento) ao ano?, assim como, conforme a Súmula 408 do STJ;8. In casu, como a imissão de posse ocorreu em 30.04.04, conforme auto de imissão de posse constante às fls. 39, a partir desta data é que deve ser aplicável o índice de 12% (doze por cento) ao ano para juros compensatórios.9. Entendo que o valor arbitrado de honorários advocatícios na importância de 5% (cinco) por cento sobre da avaliação do imóvel atende os critérios de equidade estabelecidos pelo art. 20, §4º do CPC/73, em vigor à época.10. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.9. Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente modificada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO N° 0026749-20.2003.814.0301
SENTENCIANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM
SENTENCIADO/APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
(PROCURADOR: MÁRCIO MOTA VASCONCELOS)
SENTENCIADO/APELADO:
SELVAPLAC INDUSTRIAL MADEIRA DO PARÁ LTDA
(ADVOGADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB/PA 4.843)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR AUFERIDO EM LAUDO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. MODIFICAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
1.
Preliminar de Reexame Necessário de Ofício
. No caso, a sentença vergastada condenou o
ESTADO DO PARÁ
ao pagamento de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais) a título de desapropriação, de maneira que o valor, ao tempo da sentença, excede o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil/73
2.A Controvérsia recursal gira em torno do valor que deve ser entendido como justo e razoável para efeito de indenização pela desapropriação do imóvel descrito na inicial e dos juros compensatórios arbitrados desde a data de ajuizamento da ação.
3. Às fls. (124/142), o perito apresentou laudo pericial, avaliando o imóvel no valor de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais).
4.Para apurar o valor da indenização, a prova pericial foi confeccionada abrangendo todas as características do imóvel e da localização, considerando cada ponto relevante para a avaliação e cálculo do valor do metro quadrado e de toda a extensão, sendo inclusive submetida ao contraditório e a ampla defesa.
5. Observa-se que, para fins de verificação do valor a ser indenizado, o perito utilizou o método comparativo de valores de mercado, técnica que encontra assento na Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis - NBR 14.653 -, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normatização técnica no país, o que confere credibilidade ao trabalho técnico.
6. Não restou comprovado o alegado equívoco na elaboração do laudo pelo perito do juízo, não estando o valor nem abaixo e nem acima do praticado no mercado a ponto de justificar a reforma da indenização.
7.O art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/1941 determina o cálculo dos juros moratórios "a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF";
7.Quanto aos juros compensatórios, como a ação foi proposta em 29/08/2008, deve prevalecer o índice de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Súmula nº 618 do STF, que dispõe:
¿Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatório é de 12% (doze por cento) ao ano¿,
assim como, conforme a Súmula 408 do STJ;
8.
In casu
, como a imissão de posse ocorreu em 30.04.04, conforme auto de imissão de posse constante às fls. 39, a partir desta data é que deve ser aplicável o índice de 12% (doze por cento) ao ano para juros compensatórios.
9. Entendo que o valor arbitrado de honorários advocatícios na importância de 5% (cinco) por cento sobre da avaliação do imóvel atende os critérios de equidade estabelecidos pelo art. 20, §4º do CPC/73, em vigor à época.
10. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.
9. Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente modificada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO N° 0026749-20.2003.814.0301
SENTENCIANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM
SENTENCIADO/APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
(PROCURADOR: MÁRCIO MOTA VASCONCELOS)
SENTENCIADO/APELADO:
SELVAPLAC INDUSTRIAL MADEIRA DO PARÁ LTDA
(ADVOGADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB/PA 4.843)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
REEXAME DE SENTENÇA E RECURSO DE

APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
ajuizada em face de
SELVAPLAC INDUSTRIAL MADEIRA DO PARÁ LTDA
, ora apelada, que julgou o pedido do autor, nos seguintes termos:
¿Posto isto, entendo como devido a título de desapropriação do imóvel localizado à Estrada do Maguari, nº 467, Distrito de Icoaraci, região Metropolitana de Belém, o valor de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais), devidamente corrigidos desde o ajuizamento da presente ação.
Satisfeito o valor, servirá esta de título hábil para a transferência do imóvel ao desapropriante, expedindo-se carta de adjudicação.
Publiquem-se editais.
Expeça-se alvará em favor do desapropriado para levantamento do valor depositado relativo à R$ R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais), devidamente corrigidos desde o ajuizamento da presente ação.
Ressalto que já houve o levantamento de R$ 148.932,45 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) depositados em conta deste juízo, fls. 215.
Custas ex lege.
Honorários advocatícios que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor acima acolhido em favor do advogado do expropriado.
Sem sujeição ao reexame necessário.¿

Após a prolação da sentença, verifica-se que as partes interpuseram Embargos de Declaração (fls. 224/227) e (228/233).

Desse modo, o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:
¿(...)Posto isto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo autor e pelo réu e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para esclarecer e integrar a sentença de fls. 222- 223, cuja parte dispositiva passa a ser assim ementada:
Posto isto, entendo como devido a título de desapropriação do imóvel localizado à Estrada do Maguari, nº 467, Distrito de Icoaraci, região Metropolitana de Belém, o valor de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais), devidamente corrigidos desde o ajuizamento da presente ação e acrescidos de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano (Súmula 618, STF), incidentes sobre a diferença apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem aqui fixado.
À título de juros de mora, fixo a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, tal como disposto no art. do Decreto-Lei nº /41.
Satisfeito o valor, servirá esta de título hábil para a transferência do imóvel ao desapropriante, expedindo-se carta de adjudicação.
Publiquem-se editais.
Expeça-se alvará em favor do desapropriado para levantamento do valor remanescente ao depósito realizado à fl. 26.
Ressalto que à fl. 215 já houve o levantamento de R$ 148.932,45 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) depositados em conta deste juízo.
Custas ex lege.
Honorários advocatícios que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor acima acolhido em favor do advogado do expropriado.
Sem sujeição ao reexame necessário.¿

Historiando os fatos, verifica-se que o Estado do Pará ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que, por intermédio do Decreto Municipal nº 5.351/02, retificado pelo Decreto nº 0577/2003, declarou de utilidade pública, para fins de Desapropriação, o imóvel descrito na inicial, com o escopo de promover a construção de Escola de Trabalho e Produção de Belém, nos termos do Decreto nº 3.365/41.

Aduziu que foi elaborado Laudo de Avaliação e Memorial Descritivo elaborado pela Secretaria Executiva de Educação, que avaliou o imóvel no valor de R$ 186.165,56 (cento e oitenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), valor este maior do que o declarado pelo expropriado para fins de pagamento de IPTU.

De acordo com decisão de fls. 23, o juízo
a quo
deferiu a imissão provisória na posse, nos termos do artigo 15 do Decreto nº 3.365/41, bem como nomeou perito técnico, Dr. Nivaldo de Souza Rabelo Júnior, para proceder a avaliação do imóvel objeto da desapropriação.

Às fls. (70/75) a empresa Selvaplac apresentou laudo técnico de avaliação de imóvel onde consta a avaliação no valor de R$ 697.600,00 (seiscentos e noventa e sete mil e seiscentos reais).

Às fls. 84/97, consta o laudo de avaliação do Assistente Técnico do desapropriado, onde há indicação de que o valor de mercado do imóvel descrito na inicial é de R$ 864.133,94 (oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e trinta e três reais e noventa e quatro centavos).

No laudo de avaliação do Assistente Técnico nomeado pelo juízo (fls. 124/142), há indicação de que o valor de mercado do imóvel descrito na inicial é de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais).

Às fls. 151, o Estado do Pará requereu realização de laudo pericial complementar, em razão do laudo pericial constante nos autos superestimar o valor do m2 na quantia de R$ 14,44 (quatorze reais e quarenta e quatro centavos), tendo em vista que o laudo pericial realizado pela SEDUC conferiu que tal valor corresponde a R$ 12,01 (doze reais e um centavo), fato este que implica na supervalorização do valor vernal do terreno.

Às fls. 214 o juízo
a quo
deferiu a expedição de Alvará de 80% (oitenta por cento) do valor já depositado.

Às fls. (222/223) o juiz da causa proferiu sentença, julgando procedente a pretensão esposada na inicial, nos termos suso descritos.

Inconformadas, as partes interpuseram Embargos de Declaração (fls. 224/227) e (228/233).

Às fls. (249/523), o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os embargos interpostos pelas partes, declarando ser devido a título de desapropriação do imóvel localizado à Estrada do Maguari, nº 467, Distrito de Icoaraci, região Metropolitana de Belém, o valor de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais), devidamente corrigidos desde o ajuizamento da presente ação e acrescidos de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano (Súmula 618, STF), incidentes sobre a diferença apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem aqui fixado.

Ademais, fixou a título de juros de mora, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado.

Arbitrou honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da indenização em favor do advogado do expropriado.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (fls. 255/260).

Em suas razões, aduziu que o laudo pericial elaborado pelo perito judicial não serve como prova para o presente processo, posto que elevou o valor do imóvel de forma abusiva e sem levar questões de valorização do imóvel em decorrência do tempo.

Alegou que o laudo oficial somente foi apresentado em 21.08.06 e que o perito encontrou uma situação fática totalmente diferente da que existia em novembro de 2003, data do ajuizamento da ação, visto que após anos a área estava valorizada por conta da construção da escola, das rodovias asfaltadas e de outros elementos externos que valorizaram o imóvel.

Aduziu que o laudo oficial apresenta necessariamente, a data de referência pela qual o valor de avaliação de determinado imóvel foi arbitrado, tendo em vista que tal valor é constituído com base nos valores de mercado praticado no momento da realização da perícia.

Relatou, ainda, que o laudo valeu-se de uma amostra representativa, autorizada pela ABNT, que sempre irá levar em consideração os valores contemporâneos e não pretéritos.

Requereu o provimento do recurso, para que fosse declarado como justo preço o resultado da avaliação realizada pelo apelante.

Ademais, pleiteou que a fluência da correção monetária fosse considerada a partir da data de 21.08.2006 (data da apresentação do laudo oficial) e não da data do ajuizamento da ação.

Por último, requereu a inversão do ônus de sucumbência.

De acordo com fls. 261 (verso), o apelado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar (fls. 266/269), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.
VOTO
A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC/2015
1
, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, serão aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - REEXAME NECESSÁRIO

Suscito de ofício esta preliminar.

No caso, a sentença vergastada condenou o
ESTADO DO PARÁ
ao pagamento de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais) a título de desapropriação, de maneira que o valor, ao tempo da sentença, excede o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil/73,
in verbis
:
Art. 475 -
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença
:
I -
proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público
;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).
§ 1º - Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.
§ 2º -
Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor
.
§ 3º - Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente.

Assim,
acolho a preliminar para receber o presente feito em recurso oficial necessário
.

Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o valor da indenização apurada no laudo pericial constante às fls. 124/142, que avaliou o imóvel descrito na inicial, no valor de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais) e sobre a fluência da correção monetária que foi considerada desde a data do ajuizamento da ação.

Consta das razões deduzidas pelo recorrente que o Laudo em que se fundou a decisão recorrida deixou de observar elementos objetivos em sua análise, equivocando-se no que tange ao valor de mercado.

Alegou que o laudo oficial somente foi apresentado em 21.08.06 e que o perito encontrou uma situação fática totalmente diferente da que existia em novembro de 2003, data do ajuizamento da ação, visto que após anos a área estava valorizada por conta da construção da escola, das rodovias asfaltadas e de outros elementos externos que valorizaram o imóvel.

Aduziu que o laudo oficial apresenta necessariamente, a data de referência pela qual o valor de avaliação de determinado imóvel foi arbitrado, tendo em vista que tal valor é constituído com base nos valores de mercado praticado no momento da realização da perícia.

Destacou que o laudo de avaliação valeu-se de uma amostra representativa, autorizada pela ABNT, que sempre irá levar em consideração os valores contemporâneos e não pretéritos.

Ab initio
, consigno que a controvérsia dos autos se refere ao valor que deve ser entendido como justo e razoável para efeito de indenização pela desapropriação do imóvel descrito na inicial.

Sobre o assunto, a Constituição Federal em seu art. 5º, XXIV prevê,
in verbis
:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

Sobre o assunto, o Decreto nº 3.365/1941, admitido pela ordem constitucional vigente, determina os ditames acerca da disciplina normativa da Desapropriação.

No caso em julgamento, o imóvel objeto da presente ação fora declarado bem de utilidade pública, pelo Decreto Municipal nº 5.351/02 (fls. 12), retificado pelo Decreto nº 0577/2003 (fls. 13/14), face a necessidade de construção de Escola de Trabalho e Produção de Belém, nos termos do Decreto nº 3.365/41, instaurando-se a controvérsia recursal principal acerca do

valor fixado à título de indenização pelo MM. Juízo
a quo
, que foi baseado em laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo.

Analisando os autos, verifica-se que o perito, para fins de verificação do valor a ser indenizado, utilizou o método comparativo de valores de mercado, técnica que encontra assento na Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis - NBR 14.653 -, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normatização técnica no país, o que confere credibilidade ao trabalho técnico.

Desse modo, o laudo de avaliação apresentado pelo perito avaliador nomeado pelo juízo (fls. 124/142), não vislumbro nenhuma falta de consistência técnica na elaboração do mencionado laudo.

Observa-se que na avaliação oficial, foi adotado o método ¿comparativo de mercado¿, que é uma técnica pela qual a estimativa do valor de mercado é obtida sobre os preços pagos em transações imobiliárias, sendo um processo de correlação de valores de propriedades vendidas ou em ofertas.

A estimativa a qual chegou o perito oficial foi R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais), para a área de 34.833,00 m2, pelo que entendo não merecer reforma.

Desse modo, entendo que fora observado o art. 422, do CPC/73 que reza,
in verbis
: ¿
O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso
¿.

Logo, não restou comprovado o alegado equívoco na elaboração do laudo pelo perito do juízo, não estando o valor nem abaixo e nem acima do praticado no mercado a ponto de justificar a pretendida reforma da indenização.

Destarte, verifica-se que a sentença foi prolatada em consonância com a legislação de regência, tendo o magistrado se baseado no laudo confeccionado pelo
expert
do juízo, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, coleciono julgados que corroboram o meu entendimento:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA.
Embora não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo cotejar outros elementos constantes dos autos, é de ser acolhido o valor da avaliação obtida pelo perito oficial, que utilizou critérios adequados e atuou de forma imparcial, mediante laudo bem fundamentado, ausentes elementos a afastar sua credibilidade. Hipótese em que o perito utilizou o método comparativo de dados de mercado.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70057824724, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/10/2015) grifo nosso
DESAPROPRIAÇÃO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. IMÓVEL NECESSÁRIO PARA A AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.
1. Os elementos constantes dos autos trazem subsídios suficientes para a fixação da justa indenização. Quantum fixado com base no justo valor definido por perícia consubstanciada no laudo pericial definitivo ora acolhido por esta Câmara. Trabalho do expert que se revela bem fundamentado e dotado de boa técnica, com a adoção do critério consagrado do método comparativo de dados de mercado
. 2. Diante da legislação especial aplicável à espécie, a sucumbência recíproca deve ser mensurada com a fixação do percentual sobre o valor da indenização, não tendo aplicação o art. 21, caput, do CPC. Em havendo sucumbência recíproca, porém bem mais pronunciada em relação ao autor, os honorários advocatícios dos patronos dos réus vão fixados no teto legal, ou seja, em 5% (cinco por cento) calculados sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o montante final da indenização, por ser o limite máximo abstratamente previsto em lei e que o Poder Judiciário não pode desconsiderar. 3. Os juros moratórios serão de 6% ao ano, contados de 1º de janeiro do exercício seguinte ao do previsto para o pagamento, nos termos do art. 15-B do DL nº 3.365/41. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação Cível Nº 70051328961, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 04/12/2014).
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR JUSTO. LAUDO PERICIAL. REEXAME NECESSÁRIO.
1. Por ser a desapropriação uma intervenção do Estado na propriedade privada, a respectiva indenização deve ser justa o suficiente para manter inalterável o patrimônio do proprietário, além de cobrir as despesas realizadas. 2. Verifica-se do laudo pericial judicial a observância quanto às dimensões e as características da área e do entorno, bem como do potencial de desenvolvimento da região e do mercado, segundo o enquadramento na norma NBR-14.653, da ABNT. 3. Indenização que se mostra justa diante da utilização de critérios comparativos adequados para a indenização do imóvel expropriado para o fim de utilidade pública, e que não se revela exorbitante
. 4. Reexame necessário. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70061616983, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 26/11/2014)

Assim, entendo que o valor arbitrado no laudo judicial se apresenta correto, devendo ser mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com relação a correção monetária, requer o apelante a reforma da decisão, para que os juros compensatórios seja considerado a partir de 21.08.2006 (data da apresentação do laudo pericial) e não do ajuizamento da ação.

Com relação aos juros e correção monetária, verifico que o juiz de piso condenou o ente público municipal a pagar ao expropriado o valor de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais), acrescido de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, desde a data do ajuizamento da ação, incidentes sobre a diferença apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença.

Ademais, fixou juros de mora em 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao ano em que deveria ocorrer o pagamento, nos termos do artigo 15-B, do Decreto Lei nº 3.365/41.

No que diz respeito aos
juros compensatórios
, no presente caso, como a ação foi proposta em 02.12.03, deve prevalecer o índice de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Súmula nº 618 do STF, que dispõe: ¿Na desapropriação, direta ou indiretamente, a taxa de juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano¿.

Ademais, preceitua a Súmula 408 do STJ:
Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.

Neste sentido, coleciono julgado do STJ:
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. JUSTO VALOR. SÚMULA 7/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE. PATAMAR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. BASE DE CÁLCULO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. DIFERENÇA ENTRE 80% DO VALOR DA OFERTA INICIAL E O DA INDENIZAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA.
1. O Tribunal de origem fixou o valor da indenização levando em consideração a alienação de imóvel idêntico. Em momento algum o acórdão proferido em sede de embargos infringentes determinou que fosse pago o imóvel não loteado como se loteado fosse, como faz crer o ora recorrente.
2. Nesse diapasão, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao valor que melhor represente a justa indenização pela desapropriação do imóvel demandaria o reexame do acervo fático, inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. "Os juros compensatórios destinam-se a compensar o que o desapropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel, ressarcir o impedimento do uso e gozo econômico do bem, ou o que deixou de lucrar, motivo pelo qual incidem a partir da imissão na posse do imóvel expropriado, consoante o disposto no verbete sumular n.º 69 desta Corte: 'Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel
'" (AgRg no REsp 1.458.700/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 18/03/2015.)
4.
"Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão 'de até seis por cento ao ano', do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/STF"
(REsp 1.111.829/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/5/2009).
5.
Conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia "1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição", de modo que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional.
6. A base de cálculo dos juros moratórios é a mesma dos juros compensatórios, qual seja, a diferença entre os 80% do valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em sentença para a indenização, ou seja, os valores que ficaram indisponíveis ao expropriado, que somente serão recebidos após o trânsito em julgado.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.(STJ - REsp: 1272487 SE 2011/0194767-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2015).

In casu
, como a imissão de posse ocorreu em 30.04.04, conforme auto de imissão de posse constante às fls. 39, a partir desta data é que deve ser aplicável o índice de 12% (doze por cento) ao ano para juros compensatórios.

Com relação aos
juros moratórios
, observa-se que os mesmos incidem no percentual de 6% ao ano a partir do mês de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme disposto no art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41, que ora transcrevo:
Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Na apelação, consta, ainda, que o Ente Público pleiteou o ônus da sucumbência.

O art. 27, §1º do Decreto-Lei nº3.365/1941 que disciplina a desapropriação para fins de utilidade pública estabelece que a sentença que fixar a indenização em valor superior ao ofertado, condenará o desapropriante a pagar os honorários advocatícios que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo.
Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu. § 1º
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença,

observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil
, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)¿

Considerando que a condenação ultrapassou ao valor ofertado pelo Estado, deve o Ente Público suportar os honorários advocatícios.

Deste modo, entendo que o valor arbitrado na sentença em 5% (cinco) por cento sobre da avaliação do imóvel atende os critérios de equidade estabelecidos pelo art. 20, §4º do CPC/73, em vigor à época.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que os juros compensatórios sejam arbitrados em 12% (doze por cento) ao, desde a data da imissão na posse, incidentes sobre a diferença apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado.

Em sede de Reexame Necessário, sentença confirmada nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 20200.
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

1
Art. 14 - A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

4